Tribunal: TJES
Processo: 5009870-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009870-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZETE DRILARD DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e PicPay Serviços S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude bancária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender as cobranças e impedir a negativação da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A mera alegação de fraude bancária não é suficiente para justificar medida liminar sem a apresentação de prova mínima que aponte a verossimilhança dos fatos narrados.

O boletim de ocorrência juntado é incompleto, sem detalhamento do suposto golpe, limitando-se a uma folha de encerramento, o que fragiliza o substrato fático da pretensão.

Parte das transações impugnadas teve como beneficiária a própria autora, que figura como “lojista”, sem qualquer explicação nos autos, fato que compromete gravemente a plausibilidade da tese de fraude.

A análise de documentos bancários revela contradições e ausência de indícios claros de fraude, sendo necessária dilação probatória para melhor apuração dos fatos.

A aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, não afasta o ônus da parte autora de apresentar um mínimo probatório que corrobore sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de fraude bancária exige, para fins de concessão de tutela de urgência, a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança, sob pena de indeferimento liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZETE DRILARD DA COSTA
contra a decisão interlocutória (ID 69876646) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital – Serra/ES, que, nos autos da ação ordinária movida em face de Banco do Brasil S/A e Picpay Serviços S.A., indeferiu a tutela de urgência .

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em síntese: (i) a ocorrência de fraude bancária, com realização de transações e contratação de empréstimos em nome da Agravante sem sua autorização, conforme descrito nos autos: duas compras em cartão de débito (R$ 165,90 e R$ 66,79), dois empréstimos não autorizados (R$ 3.200,00 e R$ 4.361,24), além de outras movimentações financeiras atípicas que agravaram sua situação econômica; (ii) a falha na prestação dos serviços bancários, com base no art. 14 do CDC e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras segundo a Súmula 479 do STJ; (iii) a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, em virtude dos prejuízos decorrentes da manutenção das cobranças ilegítimas, risco de negativação do nome da autora e enriquecimento indevido do banco; e, ao final, requer a concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças dos empréstimos mencionados até o julgamento final da demanda.

Decisão
indeferindo a antecipação da tutela recursal – ID 14771748.

Contrarrazões do Banco do Brasil SA pugnando pelo desprovimento do recurso, e revisitando os autos e a matéria, não tenho dúvidas em manter a fundamentação contida em minha decisão preambular, a qual conduz para o desprovimento do presente recurso. Explico:

Como anteriormente relatado, a Agravante narra em sua petição inicial ter sido vítima de um golpe de estelionato em
12 de março de 2025
, que resultou em uma série de transações financeiras não autorizadas, reputadas como inteiramente atípicas ao seu perfil de consumo. Dentre as operações fraudulentas, a Autora elenca: (i) compras com cartão de débito e crédito que somam R$ 7.794,13; (ii) a contratação de um empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1.727,41; (iii) saques de sua conta poupança no total de R$ 1.958,99; (iv) uma transferência via PIX no montante de R$ 2.283,35 na conta PICPAY; e (v) duas “vendas”, operações denominadas "INFINITYPLY" que totalizam R$ 7.111,45.

Sustenta que, ao perceber a fraude, adotou as providências cabíveis, como o registro de Boletim de Ocorrência e a comunicação às instituições financeiras. Com base nesses fatos e na responsabilidade objetiva dos bancos (Súmula 479/STJ), pleiteou a tutela de urgência para suspender a cobrança do empréstimo e demais encargos, bem como para obstar a negativação de seu nome, pedidos estes que foram indeferidos na decisão ora vergastada.

A decisão proferida pelo douto Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, o fez com prudência e, a meu ver, acerto técnico, fundamentando sua convicção na manifesta insuficiência do acervo probatório carreado aos autos pela Autora, o que afasta, por ora, a verossimilhança de suas alegações e, consequentemente, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

Como já havia sustentado em minha decisão pretérita, assim como o juízo a quo, também observo haver lacunas probatórias que obstam a formação de um juízo de probabilidade favorável à Agravante, dentre elas, destaco: (a) Boletim de Ocorrência juntado aos autos
incompleto
,
não contendo o detalhamento fático essencial para a compreensão do
modus operandi
da suposta fraude
. O documento juntado ao Id origem 69393843 se trata de mera folha de encerramento, desprovida da narrativa dos fatos; (b) A ausência de qualquer documento que demonstre a contratação do alegado empréstimo; (c) A insuficiência dos extratos bancários juntados; (d) Documento no qual aparece a transação de R$ 3.200,00 e do valor de R$ 4.361,24, no qual é possível observar que tais operações tiveram como beneficiária a própria Autora, na condição de “lojista”, uma circunstância de notável estranheza que não foi objeto de qualquer esclarecimento na petição inicial e que lança fundadas dúvidas sobre a versão dos fatos.

A alegação de fraude, para fins de uma tutela de urgência que interfere na esfera patrimonial de terceiros, deve vir acompanhada de um
substrato mínimo de coerência e verossimilhança
. O Boletim de Ocorrência, como já mencionado, consiste em mera folha de encerramento, desprovida de qualquer detalhamento fático que pudesse conferir contornos de plausibilidade à narrativa.

Mais relevante, e ponto central para a formação de um juízo de cautela, é a constatação, apontada na decisão agravada, de que parte das operações contestadas pela própria Agravante foram destinadas a uma conta em que ela mesma figura como lojista/beneficiária (Id 69393851). Tal circunstância, não explicada, fragiliza sobremaneira a probabilidade do direito alegado.

Embora a Agravante invoque a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, tal tese não opera em um vácuo probatório, não isentando a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ainda que de forma indiciária, e, principalmente, de apresentar uma narrativa coerente e livre de contradições manifestas. A existência de uma transação em seu próprio favor, sem qualquer justificativa, é um forte elemento que milita contra a concessão da medida liminar. Não há sequer menção a essa circunstância no bojo do agravo de instrumento, o que reforça a percepção de fragilidade da tese autoral nesta fase de cognição sumária, tornando ainda mais temerária a concessão da medida liminar sem a devida instrução probatória e a oitiva da parte contrária.

Inclusive, a agravante em seu recurso devolve a análise de quatro operações supostamente fraudulentas: Compras com Cartão de Débito (R$ 165,90 e R$ 66,79) e Empréstimos / Transações de Crédito (R$ 3.200,00 e R$ 4.361,24).

Os extratos bancários carreados aos autos referência registram a ocorrência de duas operações de "Compra com Cartão" na data de 12/03/2025, nos valores exatos de R$ 165,90 e R$ 66,79. Contudo, os documentos se limitam a registrar a existência das transações, identificando os estabelecimentos como "IFD'ARCOS DOURADOS C" e "IFD HUGO DA SILVA ME" (Id’s origem 69393847 e 69393851). Por si sós, tais registros não contêm qualquer indício de fraude, e a demonstração da fraude alegada exigirá uma dilação probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

Quanto a transação de R$ 3.200,20, o documento de "Detalhes da Transação" - Id origem 69393851- do Banco do Brasil, referente à contestação administrativa desta operação, identifica a "Lojista" (beneficiária) como sendo a própria
"
ELIZETE DRILARD DA COST
"
, como já mencionado alhures. Tal circunstância, não esclarecida na exordial e ignorada nas razões do agravo, representa uma inconsistência fática grave, que se opõe frontalmente à presunção de fraude por terceiros e compromete de maneira substancial a verossimilhança das alegações. Igualmente, em relação ao valor de R$ 4.361,24, o
"
Detalhamento da sua fatura" (fl. 02 do Id 69393851– autos origem), também registra tela, sob a seção que aparenta ser de "Compras parceladas", constando expressamente o lançamento em nome de
"ELIZETE DRLARD DA COSTI"
neste valor impugnado.

Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no Art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada, portanto, é a medida que melhor se alinha ao dever de cautela, resguardando-se a reanálise do pleito após a devida instrução processual na origem, com a instauração do contraditório e a produção de provas mais robustas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.